Tribunal: STF
Processo: HC 229635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO “CPMI – 8 DE JANEIRO”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.6.2023 por Ruyter de Miranda Barcelos e outros, advogados, em benefício de Jean Lawand Junior, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual convocado para prestar depoimento como testemunha na “CPMI – 8 de janeiro” (e-doc. 7). 



O caso 



    2. Os impetrantes afirmam que “possível coação poderá ocorrer durante a oitiva do paciente que foi intimado a comparecer no próximo dia 27 de junho de 2023, às 9:00 horas, no Senado Federal, para prestar depoimento como testemunha” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esclarecem que “a convocação foi feita nos termos da aprovação dos Requerimentos nº 984, 983, 986 e 988/2023 – CPMI8 durante a 4ª reunião da comissão, realizada em 20/06/2023” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “segundo o requerente, o Cel. Lawand, como Subchefe do Estado-Maior do Exército, teria, em tese, poder funcional para mobilizar as tropas do Exército, ou mesmo de convencer o TC Mauro Cid, seu amigo pessoal, para que esse convencesse o Presidente da República a tomar uma decisão sobre fazer uma intervenção federal. 



    Tal hipótese aventada pelo (s) requerente (s) coloca o paciente em uma posição de protagonismo que requer muito poder e coordenação, mas que pelas circunstâncias do caso seria pouco provável. Mas ainda que improvável de ser atendido esse pedido emotivo feito pelo Cel Lawand ao TC Cid, tal conduta não é de uma mera testemunha, mas de um suspeito de praticar algum ato ilícito. E, como tal, deve ser tratado à luz da Constituição brasileira e de todo arcabouço jurídico. 



    Por esse motivo o paciente tem o direito de ser ouvido como investigado e não como testemunha. E como investigado tem direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “[c]onsiderando as declarações de alguns membros da CPMI veiculadas na mídia, bem como, a própria natureza política das comissões parlamentares, é possível que ocorram situações constrangedores durante a oitiva do Cel Lawand, como testemunha, e que possam comprometer seu direito ao silêncio e a não incriminação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam que “há indicativo de haver constrangimentos ao paciente, por parte de algum membro da CPMI, no sentido de se buscar uma confissão de culpa que seria imprópria e inadequada no Estado Democrático de Direito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requerem os impetrantes a concessão de medida liminar para expedição de salvo-conduto em favor do paciente, e consequente concessão do respectivo remédio constitucional preventivo liberatório, a fim de que: 



    a) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere; 



    b) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; 



    c) seja garantido ao paciente o direito de se fazer acompanhar de advogado;



    d) seja garantido ao paciente que não venha a sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos, físicos ou morais, como a tipificação de supostos crimes e/ou ameaças de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento;



    e) ao final o impetrante requer, após a oitiva da Procuradoria Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPMI, que seja o presente remédio constitucional recebido para concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar vindicada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    3. Em 26.6.2023, a liminar foi deferida em parte, “apenas para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘CPMI – 8 de janeiro’, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; e b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, vedado faltar com a verdade relativamente aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula”. Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Consta das informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, que, “[d]e acordo com a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro de 2023, ocorrida em 27 de junho de 2023, foi realizada a oitiva do Sr. Jean Lawand Junior” (fl. 5, e-doc. 13).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.331, de minha relatoria, DJe 14.9.2021; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora